Tribunal: STF
Processo: AP 355
Classe: AP
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO PENAL PROMOVIDA CONTRA DEPUTADO FEDERAL -
   IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 1º,
   INCISO XIV, DO DECRETO-LEI Nº 201/67, ALEGADAMENTE COMETIDO
   QUANDO O RÉU EXERCIA O CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VOLTA
   REDONDA/RJ - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA, PARA O
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM VIRTUDE DA SUPERVENIENTE DIPLOMAÇÃO
   DO RÉU COMO DEPUTADO FEDERAL - PARALISAÇÃO DO PROCESSO PENAL EM
   DECORRÊNCIA DA FALTA DE LICENÇA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS -
   SUPERVENIÊNCIA DA EC 35/2001 - RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO -
   CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - CONSEQÜENTE DECLARAÇÃO DE
   EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.